Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734799-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SERVENGE SERVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA contra DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE. As partes informam a celebração de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação (ID 69718294 DECIDO Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. HOMOLOGO o acordo celebrado e, via de consequência, declaro a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Expeçam-se os alvarás judiciais, nos termos acordados, observando-se que a visualização dos documentos, transferências e certidões relacionados a valores sejam restritos às partes e seus procuradores, nos termos do item 3 do requerimento de ID 69718294. Comunique-se ao juízo em que tramita o cumprimento de sentença. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator